Tribunal: TJDFT
Processo: 0706454-55.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA DE TRÂNSITO. CASSAÇÃO DE CNH. INFRAÇÃO DURANTE SUSPENSÃO. COMUNICAÇÃO DE VENDA NÃO COMPROVADA. PRESCRIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado para anular ato administrativo de cassação da Carteira Nacional de Habilitação, fundamentado em infração de trânsito cometida durante período de suspensão do direito de dirigir.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) analisar se houve cerceamento de defesa por ausência de apuração do real condutor; (ii) definir se houve ilegalidade na cassação da CNH por infração cometida durante período de suspensão; e (iii) estabelecer se a penalidade administrativa está fulminada pela prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há nulidade na sentença, que apresenta fundamentação adequada e enfrenta os pontos essenciais da controvérsia.
4. O processo administrativo instaurado pelo DETRAN-DF observou os requisitos legais, com notificação válida e oportunidade de defesa, não havendo comprovação de cerceamento de defesa ou violação ao contraditório.
5. A jurisprudência admite mitigação da responsabilidade do antigo proprietário por infrações posteriores à venda, desde que comprovada a alienação.
6. A alegação de alienação do veículo antes da infração de 2018 não se sustenta, pois os documentos apresentados (procuração e declaração de venda apócrifa) são insuficientes para comprovar a transferência de propriedade automobilística.
7. A penalidade de cassação foi aplicada com base em infração posterior. O prazo prescricional foi interrompido por atos administrativos e suspenso durante a pandemia, afastando a alegação de prescrição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A cassação da CNH por infração cometida durante período de suspensão, na condução de veículo registrado no nome do apenado, é legítima quando não há prova da alienação do veículo.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 371; CTB, arts. 123, 134, 165, 263; Decreto no 20.910/32, art. 1o; Lei no 12.016/09, arts. 1o e 25; e Resolução CONTRAN no 723/2018.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1891918, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 15.07.2024; Acórdão no 1918506, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 05.09.2024; Acórdão no 1936168, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 16.10.2024; e Acórdão no 1969128, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 12.02.2025.